Tribunal: TJMT
Processo: 1000468-08.2021.8.11.0008
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000468-08.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVANO MANOEL ORLANDO - CPF: 797.488.801-68 (RECORRENTE), SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA - CPF: 424.303.801-53 (ADVOGADO), EDI CARLOS PEDRO DA SILVA - CPF: 940.513.721-20 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3640-45 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO AUTOR – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA PARTE RECLAMADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 130461182, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer jus ao ressarcimento do valor pago, além de indenização por danos morais,
visto
ter sido vítima de fraude na
emissão de boleto bancário.

Sustenta que não houve qualquer precaução pelas instituições financeiras demandadas, uma vez que pelo risco da atividade deveriam tomar os cuidados necessários para evitar a ocorrência de casos como o noticiado nos autos.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos rechaçam os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor possui um contrato de financiamento com o
Banco J. Safra
, afirmando que entrou no
site
do referido demandado e clicou em segunda via de boleto, sendo automaticamente redirecionado para um
WhatsApp,
ocasião em que lhe foi solicitada a confirmação de seus dados cadastrais e o modelo do veículo financiado.

Assevera que lhe foi ofertado desconto para quitação do valor total da dívida, o que foi aceito pelo reclamante, uma vez que acreditava estar sendo atendido por funcionários da instituição financeira.

De posse do referido boleto, se dirigiu até o
Banco do Brasil
, oportunidade em que efetuou o pagamento do valor de
R$ 6.856,74 (seis mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos).

Posteriormente, foi surpreendido com a informação de que havia sido vítima de golpe.

Ao final, requer a restituição do valor pago, além de indenização por danos morais.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que a fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
É nítido dos autos que a parte consumidora fora vítima de fraude e, por outro lado, não há provas, ainda que mínimas, de que as reclamadas tenham de alguma forma contribuído para o evento ilícito
.

Verifico que
nenhuma empresa entrou em contato com o consumidor, sendo que fora o próprio requerente quem diligenciou no sentido de obter o boleto de quitação. Ao que tudo indica, o consumidor ingressou em um site falso/clonado, o que redundou na ocorrência da fraude
.

Com efeito, a despeito da lamentável situação vivenciada, denota-se que sua ocorrência, além da efetiva atuação do terceiro de má-fé, também ocorreu por negligência do próprio consumidor.

Oras, o boleto de pagamentos apresentado pelo reclamante não contém dados mínimos do contrato que pretendia quitar, sequer consta o números de parcelas e quanto faltava a adimplir, ou seja, o suposto boleto de quitação enviado ao reclamante é completamente carente de informações.

Ademais, a desatenção no momento de efetuar o pagamento do boleto gerado, notadamente quando o próprio boleto previu que o código bancário diverso do que constava na linha digitável, situação que estava evidente a referida fraude.

A situação configura a negligência da parte consumidora, o que afasta a responsabilidade da demandada pelos danos morais e materiais havidos
. (...)
(grifei)

Pois bem. No caso, vê-se que o autor não juntou aos autos nenhum
print
de tela do
site
da parte recorrida, nem mesmo as alegadas conversas, por meio do aplicativo
WhatsApp
, com o suposto fraudador, para a emissão do boleto.

Ainda, o reclamante não logrou êxito em comprovar que o boleto recebido via
WhatsApp
foi encaminhado pela parte demandada, não tendo se desvencilhado de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Ademais, consta como beneficiário, no comprovante de pagamento do respectivo boleto,
La Cred
, e como sacador avalista
Alan Caetano dos Santos MEI
, demonstrando indícios de fraude na operação, conforme documento anexado no id. 130461160.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

In casu
, tenho que restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pelo reclamante. A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO.
EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE BOLETO. PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O DOCUMENTO FOI EMITIDO NO SÍTIO ELETRÔNICO DO RECLAMADO OU ENVIADO POR FUNCIONÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA DO RECLAMADO. FRAUDE DE TERCEIRO QUE CARACTERIZA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. FALTA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA PELO CONSUMIDOR (ART. 14, §3º, INC. II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR)
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 3ª Turma Recursal - 0032134-03.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 01.06.2021) (Destaquei)

BOLETO FRAUDULENTO –

RECEBIMENTO DO BOLETO POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O NÚMERO FOI FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.
(N.U 1033669-46.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021) (grifei)

Desse modo, entendo que o reclamante foi vítima de um golpe, não cabendo imputar tal responsabilidade à parte demandada, que sequer foi beneficiada com a fraude ou possui responsabilidade pelo ocorrido.

Logo, tenho que a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022